Tribunal: TJSP
Processo: 2100621-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos constantes em conta bancária do Executado. Impossibilidade. Impenhorabilidade de tais valores. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Dir. Privado. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.